Tribunal: TJDFT
Processo: 0725425-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu às penas do art. 311, caput, do Código Penal. A defesa requer a aplicação de fração mais favorável na dosimetria da pena-base e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento aplicada na dosimetria da pena-base pode ser considerada desproporcional, exigindo a aplicação de fração mais favorável ao réu; e (ii) determinar se o regime inicial semiaberto deve ser substituído pelo regime aberto, diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor estão demonstradas por documentos como auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, auto de reconhecimento de objeto, auto de apresentação e apreensão, e provas orais colhidas em juízo. O réu confessou a prática delitiva.
A dosimetria da pena considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase: a culpabilidade, pelo fato de o crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena anterior, e os maus antecedentes, decorrentes de condenações transitadas em julgado. Foi aplicada fração de 1/8 sobre o termo médio da pena para cada circunstância negativa, compatível com a jurisprudência consolidada.
Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea foi devidamente compensada pela agravante da reincidência. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi fixada definitivamente em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Quanto ao regime inicial, a fixação do regime semiaberto observa o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu. O regime aberto é inaplicável, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos, pois o réu não preenche os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A fixação da fração de aumento na dosimetria da pena-base decorre da discricionariedade do juízo, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as particularidades do caso concreto.
Réu reincidente e com maus antecedentes deve iniciar o cumprimento de pena inferior a 4 anos no regime semiaberto, conforme art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 311, caput; art. 33, § 2o, "c".